Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA PEDIR PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE EQUIPARADA. APLICAÇÃO DA MULTA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obediência aos prazos fixados no processo diz respeito ao tratamento isonômico das partes e à garantia da segurança jurídica. Ou seja, é consequência necessária do Devido Processo Legal. 1.1 A inércia diante do prazo judicial concedido para requerer a produção de provas implica em preclusão do direito, não havendo cerceamento de defesa.
2. Nos termos do artigo 81, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
3. Mesmo diante da prática de atos diversos, os litigantes que atuarem de maneira conjunta para prejudicar outra parte, devem ser solidariamente responsáveis pelo pagamento da multa.
4. Conforme previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever, de ofício ou a requerimento, impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Embora a Lei tenha dado um intervalo de discricionariedade para a fixação da multa imposta, a decisão judicial deve pautar-se pela dimensão dos prejuízos decorrentes da má-fé sem, por outro lado, gerar o enriquecimento sem causa da outra parte.
5. A fixação dos honorários por equidade somente deve ser feita de maneira excepcional, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. A Jurisprudência tem aceitado, ainda, a apreciação equitativa quando a fixação nos termos do parágrafo 2o do artigo em tema implicar em remuneração desproporcional aos trabalhos prestados 5.1 Ausentes as hipóteses, as verbas devem ser fixadas com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.